Tribunal: TJDFT
Processo: 0721255-55.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. SERVIÇO DE HOSPEDAGEM ELETRÔNICA. PLATAFORMA VIRTUAL. AIRBNB. IMÓVEL INEXISTENTE. ECONOMIA COMPARTILHADA OU COLABORATIVA. RESTITUIÇÃO DE VALORES. CABIMENTO. EVENTUAIS DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE ANFITRIÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço o recurso.
2. Recurso interposto pela autora/recorrente contra sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial, ao fundamento de que o contrato realizado não se trata de hospedagem, mas de locação por temporada e a ré/recorrida, AIRBNB, atua apenas como intermediadora entre locadores (anfitriões) e locatários. Segundo a narrativa da recorrente, na hipótese, um dos imóveis locados por ela, para acomodar os seus familiares na data de seu casamento, não existia, o que levou ao cancelamento da hospedagem, contudo somente parte do valor foi restituído pelo anfitrião, ou seja, pelo responsável direto do imóvel inexistente. O Juízo originário, concluiu que cabe somente ao anfitrião da suposta casa restituir o valor que fora pago pela recorrente, eis que é o destinatário do pagamento, além disso o contrato foi entabulado entre a recorrente e o anfitrião, e a recorrida seria apenas intermediária.
3. A recorrente alega, como razões de reforma da decisão, que está na condição de consumidora, pois teria buscado os serviços prestados pelo site da empresa recorrida, AIRBNB, como destinatária final, por isso, a recorrida se enquadraria na condição de fornecedora de serviços, eis que disponibilizaria de forma eletrônica imóveis para locação auferindo lucro pelos serviços prestados. Dessa forma deveria arcar com os ônus dos serviços e produtos fornecidos com base na sistemática da responsabilidade das relações consumeristas. Sustenta que a própria recorrida, por meio do seu FAQ, informa que os pagamentos e qualquer outra comunicação deverá ser feita somente com a empresa recorrida, AIRBNB, nunca com o anfitrião, o que denota ainda mais o caráter de fornecedora da recorrida.
4. Aduz que, diante da falha na prestação do serviço da recorrida, em virtude da inexistência de um dos imóveis locados, se viu obrigada a custear aluguel de outro imóvel, 3 (três) dias antes do seu casamento, com o objetivo de acomodar seus familiares, razão pela qual entende ser devida a devolução de R$681,70 (seiscentos e oitenta e um reais e setenta centavos) em dobro, que ficaram retidos pela recorrida.
5. Assevera que teve os seus direitos de personalidade violados, pois apenas 3 (três) dias do seu casamento recebeu a notícia que não teria como proporcionar as acomodações devidas aos seus convidados, mesmo tendo contratado antecipadamente com a requerida. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos deduzidos na inicial, condenando a ré/recorrida ao pagamento dos danos materiais e repetição de indébito, assim como reparação pelos danos morais causados à recorrente. Contrarrazões apresentadas ID. 21222328.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990).
7. Fundamentalmente a economia colaborativa ou compartilhada se traduz em um sistema/plataforma que possibilita o contato entre pessoas com interesses convergentes. Desse modo, a responsabilidade civil deve ser limitada a situações em que o dano decorra justamente do negócio principal ofertado pela empresa.
8. Quanto ao dano material, restou incontroverso o inadimplemento contratual, pois das duas casas alugadas, uma delas sequer existia, conforme descrito pelas partes. Além disso, a recorrente só tomou conhecimento da falha no serviço quando pediu o endereço da casa para fazer a “vistoria” do imóvel.
9. Ao ser notificado sobre a inexistência do bem o anfitrião (responsável pela casa) restituiu apenas R$1.361,00 (mil trezentos e sessenta e um reais) dos R$2.042,70 (dois mil e quarenta e dois reais e setenta centavos) pagos, faltando, ainda a diferença de R$681,70 (seiscentos e oitenta e um reais e setenta centavos).
10. Ao analisar detidamente os autos, vislumbro que a recorrida indexou aos autos os Termos de Serviço ID. 21222154, no qual detalha algumas políticas de cancelamento. Observo que o item 9.3 regulamenta o cancelamento feito pelo anfitrião, hipótese na qual o Hóspede receberá um reembolso total das “Taxas Totais”, terminologia delimitada no item 8.1 do mesmo Termos de Serviços. Desse modo, concluo que a devolução do valor retido de R$681,70 (seiscentos e oitenta e um reais e setenta centavos) é medida impositiva, já que a hipótese se amolda ao caso sob análise.
11. Ademais, a própria recorrida junta jurisprudência ID. 21222328 – Pág. 6, na qual o recurso não foi provido haja vista a recorrida ter ressarcido os valores gastos com a locação cancelada.
12. Do afastamento da condenação ao pagamento de repetição do indébito de forma dobrada. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, e, a controvérsia foi solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990). O Superior Tribunal de Justiça possui a tese de que a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do art. 42 do CDC) independe de natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé (EAResp 676.608 - Paradigma). Entretanto, dos fatos e provas juntados aos autos, verifico que a conduta da recorrida não foi contrária a boa-fé, inclusive não restou comprovado que a recorrente teria tentado solucionar o problema diretamente com a ela, motivo pelo qual concluo que a restituição do valor deve ser feita de forma simples, no valor de R$681,70 (seiscentos e oitenta e um reais e setenta centavos).
13. DO DANO MORAL. Em relação a responsabilização por eventuais danos da personalidade, entendo que a sentença originária não merece reparos, uma vez que só o locador/anfitrião poderia ser responsabilizado, ante a natureza jurídica do negócio entabulado, qual seja, economia compartilhada ou colaborativa.
14. Dou parcial provimento ao recurso apenas para reformar a sentença e condenar a recorrida a restituir a recorrente o valor de R$681,70 (seiscentos e oitenta e um reais e setenta centavos).
15. Sem condenação ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, ante sucumbência recíproca das partes.